Tribunal: TJDFT
Processo: 0701955-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. ENTENDIMENTO DIVERGENTE DO STJ. INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Os embargos possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer.
2. Para caracterizar a omissão é fundamental demonstrar que o decisum deixou de abordar tema relevante para o deslinde do feito. E, no presente caso, depreende-se que a Turma bem dirimiu as questões, não existindo qualquer omissão no acórdão vergastado.
3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional e, em consequência, em nulidade do acórdão embargado, eis que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento foram suficientemente analisadas. O fato de ter sido negado provimento ao agravo de instrumento não implica em negativa de prestação jurisdicional, apenas não se decidiu segundo os interesses da parte.
4. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame da causa, com manifestação sobre ponto já examinado, mormente quando se nota que a parte pretende que se confira à lei interpretação que lhe seja favorável e não aquela adotada pelo julgador. Constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. A simples alegação de que o julgado adotou posição contrária ao Superior Tribunal de Justiça não constitui pressuposto de provimento de embargos declaratórios, eis que esta via processual não pode ser usada como substituta dos recursos cabíveis.
6. Se o embargante entende que o posicionamento adotado pelo Colegiado é equivocado, deve buscar a revisão por meio processual adequado.
7. Embargos declaratórios rejeitados.Unânime.